Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702301-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, EDILENA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA SANTOS e EDILENA DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de anulatória de doação movida contra os agravantes por ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA, pela qual deferiu a tutela de urgência vindicada pela agravada, para determinar o bloqueio da matrícula imobiliária do imóvel situado no Setor Habitacional Mangueiral, Quadra 8, Casa C21, que a recorrida alega ter adquirido do primeiro agravante e que teria sido doado à segunda recorrente mediante simulação. Sustentam os agravantes, em síntese, a falta de relevância da argumentação sustentada apela agravada nos autos de origem a respeito dos direitos que alega deter sobre o imóvel, aduzindo que o primeiro recorrido adquiriu legitimamente o bem em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei no 9.514/1997. Alegam que posteriormente o imóvel foi doado à segunda agravante, irmã do primeiro recorrente, por meio de escritura pública regularmente registrada, constituindo ato jurídico perfeito, e afirmam que as alegações de má-fé e simulação apresentadas pela agravada carecem de elementos probatórios mínimos para justificar a concessão da tutela de urgência. Sustentam que a medida liminar deferida nos autos de origem acarreta violação ao direito de propriedade dos agravantes, além de comprometer a segurança jurídica e os princípios da boa-fé objetiva que regem os atos jurídicos. Asseveram que não foi demonstrado risco de dano irreparável pela autora, pois não consta dos autos elemento concreto de prova de que os agravantes pretendam alienar o bem a terceiros ou de qualquer outra circunstância passível de comprometer o resultado útil do processo. Concluem que “...a decisão agravada carece de fundamentação adequada e impõe aos agravantes uma limitação injustificada ao seu direito de propriedade, sem respaldo legal ou probatório que a justifique. A inexistência de qualquer indício de simulação ou fraude na doação do imóvel, aliada à ausência de risco iminente de dano irreparável, demonstra que a manutenção da liminar representa uma violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito dos agravantes de exercerem livremente a propriedade do bem.” Requerem a concessão de gratuidade judiciária e buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, e o indeferimento da medida antecipatória postulada pela agravada. Determinado que os agravantes apresentassem documentação necessária à apreciação do pedido de justiça gratuita (ID 68136161), os recorrentes procederam ao recolhimento do preparo recursal no ID 68189101. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Quanto aos pressupostos para concessão da tutela de urgência deferida à agravada, previstos no art. 300, caput, do CPC, é necessário destacar que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Volvendo ao caso dos autos, ainda que as questões controvertidas demandem maior dilação probatória, existe relevância nas alegações sustentadas pela agravada, quanto à afirmação de que teria firmado contrato com o primeiro agravado para obter os direitos aquisitivos do imóvel situado no Setor Habitacional Mangueiral, Quadra 8, Casa C21, como se verifica do contrato de ID 204210676 e demais elementos probatórios que instruíram a petição inicial. E, segundo alegado na exordial, o primeiro agravante teria criado óbices ao pagamento do financiamento imobiliário pela agravada e a posterior purga da mora perante a instituição financeira, ao passo em que o próprio teria quitado o financiamento para haver a propriedade do bem para si, doando-o posteriormente à irmã, que figura como segunda agravada. Ainda que a alegação de má-fé e simulação recorrente dessa dinâmica demande melhor elucidação do processo, os elementos iniciais de prova não foram suficientemente elididos pelos argumentos sustentados no presente agravo de instrumento, onde os agravantes nada esclarecem sobre a relação jurídica mantida entre a agravada e o primeiro recorrente, limitando-se as razões recursais a firmar que o imóvel teria sido adquirido por este último em leilão da Caixa Econômica Federal, sem apresentar esclarecimentos sobre a controvérsia efetivamente estabelecida no litígio. Nesse contexto, verifica-se que a agravada apresentou documentos que sustentam, ao menos em parte, a argumentação deduzida na petição inicial, e que pesa controvérsia relevante sobre a regularidade da doação imobiliária que pretende ver anulada, de modo que a tutela de urgência concedida nos autos de origem, determinando o bloqueio da matrícula imobiliária, revela-se medida cautelar adequada para garantia da utilidade do processo e para preservação de eventuais interesses de terceiros, encontrando amparo nos pressupostos do art. 300, caput, do CPC. Já argumentação sustentada no presente agravo de instrumento, de sua parte, não é suficiente para esclarecer a controvérsia estabelecida no litígio ou refutar seguramente os argumentos sustentados na petição inicial, de modo que não refletem probabilidade de provimento do recurso, exigida para a concessão do pretendido efeito suspensivo. As razões recursais também não refletem a existência de dano grave de difícil ou impossível reparação com a manutenção a decisão agravada, de natureza estritamente cautelar, pois os próprios recorrentes alegam que não pretendem proceder a alienação do imóvel, e o decisum impugnado se limitou a determinar o bloqueio provisório da respectiva matrícula pelo Cartório de Registro Imobiliário. Dessa forma, não se mostrando provável o provimento do recurso e não tendo sido demonstrado risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, não estando presentes, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator